Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO.
1. Conforme preceitua o artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, o juiz não resolverá o mérito da causa quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, antes de prolatar a sentença extintiva, deve o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
3. Na hipótese, não restou caracterizado o abandono da causa notadamente porque não houve a intimação pessoal da autora para, em cinco dias, promover o andamento do feito consoante o disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida.